Tribunal: TCU
Processo: 027.058/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2895/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Santos & Santelli Consultoria Empresarial Ltda. em face do procedimento preparatório de licitação denominado Pesquisa de Mercado 7/2020, do Comando Logístico do Exército Brasileiro, com vistas a estimar preços de mercado para futuras aquisições de peças de fardamento para todas as unidades do exército. Considerando que a representante aduz a restrição na liberação de notas fiscais após a conclusão de todas as entregas das mercadorias por depósito, situação esta que obrigaria os contratados a efetuarem todas as entregas exclusivamente por lotes, o que inclui diversos depósitos, impedindo a agilização do pagamento das notas fiscais, causando supostos prejuízos a possíveis empresas interessadas, haja vista que somente após a entrega de todos os produtos do lote é que seriam examinadas amostras que condicionariam o efetivo recebimento e as fases seguintes da liquidação da despesa, Considerando que em face do alegado a representante pleiteia a adoção de medida cautelar com vistas determinar que a futura contratada pelo Comando Logístico possa optar por retirar amostras para a realização de ensaios laboratoriais com o fim de agilizar os pagamentos das notas fiscais tão logo sejam concluídas as entregas das mercadorias por depósito, respeitando a ordem sequencial dos lotes, Considerando, todavia, que após a oitiva determinada pelo Relator, vieram aos autos elementos que demonstram as motivações e justificativas para a adoção do procedimento realizado, visando o interesse público e a salvaguarda da administração licitante quanto à qualidade dos bens adquiridos, Considerando que a análise empreendida pela Selog às peças 33 e 34 é no sentido da improcedência da representação, com indeferimento da cautelar, face os elementos obtidos na oitiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog (peças 33/34), em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) considerar no mérito a presente representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão ao Comando Logístico do Exército - Colog e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.058/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.